Tribunal: STF
Processo: ARE 1249024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. GASODUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 3763, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    2. Agravo regimental ao qual dou provimento para prover o recurso extraordinário com agravo e, desde logo, o recurso extraordinário para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021.